Tribunal: STF
Processo: Rcl 5983
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Cargo. Concurso público. Candidato
   aprovado. Nomeação e posse. Antecipação de tutela contra a
   Fazenda Pública para estes fins. Admissibilidade. Pagamento
   consequente de vencimentos. Irrelevância. Efeito secundário da
   decisão. Inaplicabilidade do acórdão da ADC nº 4. Reclamação
   indeferida liminarmente. Agravo improvido. Precedentes. Não
   ofende a autoridade do acórdão proferido na ADC nº 4, a decisão
   que, a título de antecipação de tutela, assegura a candidato
   aprovado em concurso a nomeação e posse em cargo público.